Tribunal: TJPA
Processo: 0000423-62.2015.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000423-62.2015.8.14.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANDRE LUCAS SOARES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. QUESITO GENÉRICO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, em que o Conselho de Sentença, embora tenha reconhecido a materialidade e a autoria do delito de tentativa de homicídio, absolveu a acusada com fundamento no quesito genérico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a absolvição fundada em quesito genérico, mesmo após o reconhecimento da materialidade e autoria, configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se é possível o controle judicial do veredicto absolutório proferido pelo Tribunal do Júri nessas circunstâncias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema do Tribunal do Júri admite a absolvição por meio de quesito genérico, mesmo após o reconhecimento da materialidade e autoria, como expressão da íntima convicção dos jurados e da plenitude de defesa.

4. O art. 483 do Código de Processo Penal não exige que a absolvição esteja vinculada a teses defensivas específicas, permitindo decisão baseada em razões subjetivas, inclusive clemência.

5. A absolvição pelo quesito genérico não precisa guardar coerência lógica com o conjunto probatório, sendo admissível inclusive quando fundada em elementos extrajurídicos.

6. O controle jurisdicional sobre decisões do Júri é excepcional e restrito, sendo cabível apenas quando o veredicto se mostra totalmente dissociado das provas dos autos.

7. No caso concreto, o conjunto probatório não é absolutamente uniforme, havendo fragilidade testemunhal e possibilidade de múltiplas interpretações dos fatos, o que afasta a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

8. A soberania dos veredictos impede a substituição da convicção dos jurados pelo tribunal revisor quando houver suporte probatório mínimo para a decisão absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O quesito genérico do Tribunal do Júri permite a absolvição do acusado por íntima convicção dos jurados, independentemente de fundamentação técnico-jurídica ou de tese defensiva. 2. A absolvição por clemência não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando houver suporte probatório mínimo ou possibilidade de interpretação favorável ao réu. 3. O controle judicial sobre veredictos do Júri é excepcional e não autoriza a substituição da convicção dos jurados quando a decisão não é arbitrária.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 483; CPP, art. 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0019649-86.2016.8.14.0401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 26.06.2023; STJ, REsp nº 2.074.060/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.08.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por meio de seu representante legal, a fim de obter a reforma da sentença prolatada pelo
JUIZ DE DIREITO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ALENQUER
, no qual, o Conselho de Sentença, absolveu o réu
ANDRE LUCAS SOARES DE SOUZA
, pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática de tentativa de homicídio qualificado, sob a alegação de que, no dia 01 de fevereiro de 2015, por volta das 21h30min, na Praça Beira Rio, situada no Município de Curuá/PA, o denunciado teria desferido golpe de arma branca contra a vítima SIDNEY SOUSA DOS SANTOS, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Recebida a denúncia, o feito teve regular tramitação, sendo oportunizada a ampla defesa, com apresentação de resposta à acusação, produção de provas em contraditório e demais atos processuais pertinentes. Ao final da primeira fase do procedimento do júri, o acusado foi pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, por estarem presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.

Submetido o processo ao Tribunal do Júri da Comarca de Alenquer, em sessão plenária regularmente instalada, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustentou a procedência da pretensão punitiva estatal, pugnando pela condenação do acusado nos termos da denúncia, ao passo que a defesa técnica apresentou as teses de legítima defesa, desclassificação para lesão corporal e, subsidiariamente, desclassificação para homicídio simples.

Encerrados os debates e submetidos os quesitos ao Conselho de Sentença, os jurados, por maioria de votos, deliberaram pela absolvição do acusado, sendo tal veredicto formalizado pelo Juiz Presidente, que, em sentença, julgou improcedente o pedido condenatório formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, absolvendo ANDRÉ LUCAS SOARES DE SOUZA e declarando extinto o processo com resolução de mérito, determinando, ainda, as providências decorrentes da decisão absolutória, inclusive expedição de alvará de soltura.

Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs recurso de apelação, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, que a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual requer a anulação do julgamento e a submissão do acusado a novo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, o apelante destaca a existência de elementos probatórios que, em seu entendimento, demonstrariam a materialidade e autoria delitivas, bem como a inadequação da tese defensiva acolhida pelos jurados, afirmando que a absolvição não encontra respaldo no conjunto probatório produzido, pleiteando, assim, a cassação do veredicto.

A defesa, por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença absolutória, sustentando, em síntese, que o veredicto proferido pelo Tribunal do Júri encontra amparo em versão plausível dos fatos extraída do acervo probatório, não se configurando a hipótese de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, motivo pelo qual requer o desprovimento do recurso ministerial.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, porquanto manejado por parte legítima, no prazo legal, com interesse recursal evidenciado e devidamente fundamentado, razão pela qual deve ser conhecido, nos termos da legislação processual penal vigente.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal limita-se à aferição da ocorrência, ou não, de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em razão da absolvição do acusado pelo Conselho de Sentença, mesmo após o reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva.

Para melhor sistematização da análise, passo ao exame dos pontos controvertidos.

II.1 DA TESE DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Sustenta o MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU que o veredicto absolutório revela-se incompatível com o acervo probatório, destacando que os jurados reconheceram a materialidade e a autoria delitiva, mas, de forma incongruente, optaram pela absolvição do acusado.

Aduz, ainda, que a prova técnica indicaria lesão grave em região vital do corpo da vítima, evidenciando o ânimo homicida do agente, bem como aponta a existência de testemunho ocular apto a confirmar a autoria.

A aparente incongruência apontada não se revela juridicamente relevante no âmbito do Tribunal do Júri, porquanto o sistema de quesitação adotado pelo Código de Processo Penal admite, de forma expressa, que o Conselho de Sentença, mesmo após reconhecer a materialidade e a autoria, opte pela absolvição do acusado.

Tal possibilidade decorre diretamente do quesito absolutório genérico, cuja natureza jurídica é ampla e desvinculada de fundamentação técnico-jurídica específica, sendo expressão direta do modelo de íntima convicção que rege o julgamento pelo júri.

Como bem pontuado no parecer ministerial em segundo grau, o quesito absolutório genérico constitui instrumento de concretização da plenitude de defesa, permitindo aos jurados absolver o acusado por múltiplas razões, inclusive aquelas não explicitadas em plenário.

O art. 483 do Código de Processo Penal estabelece, de forma inequívoca, que, reconhecidas a materialidade e a autoria, será formulado quesito acerca da absolvição, sem qualquer exigência de vinculação a teses previamente deduzidas pela defesa.

A jurisprudência é firme no sentido de que a absolvição pode decorrer de fatores diversos, como dúvida residual, juízo de valor sobre a conduta ou mesmo razões de clemência, sendo inerente ao modelo de julgamento popular.

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0019649-86.2016.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: FLAVIA THAIANA PINHEIRO QUADROS

ADVOGADO PARTICULAR: ARMANDO AQUINO ARAUJO JUNIOR, OAB Nº 14.403

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ARTIGOS 121 C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. ART. 483, § 2º - CPP. QUESITO GENÉRICO. INOVAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 11.689/2008 AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. JULGAMENTO DADO COMO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE DEVE SER RESPEITADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

- O QUESITO GENÉRICO DO ART. 483, III E V, § 2º - CPP, INOVAÇÃO DA LEI 11.689, DE 09/06/2008, DE FORMULAÇÃO OBRIGATÓRIA DEPOIS DA RESPOSTA AFIRMATIVA ACERCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA, PERMITE AO JURADO, NA SUA LIVRE APRECIAÇÃO DOS FATOS DA VIDA, OPTAR PELA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO EM ATENÇÃO DO SEU SENTIMENTO PESSOAL DE JUSTIÇA, PELA SUA ÍNTIMA CONVICÇÃO, INCLUSIVE FORA DA PROVA DOS AUTOS, O QUE, CONCORDE-SE OU NÃO EM TERMOS DE POLÍTICA CRIMINAL, HÁ QUE SER RESPEITADO, TANTO MAIS QUE LEI NÃO ATRELOU A RESPOSTA AFIRMATIVA A NENHUMA CONDICIONANTE LIGADA ÀS TESES DA DEFESA MANEJADAS NO JÚRI.

- CONSIDERANDO O QUESITO GENÉRICO E A DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO NA DECISÃO DOS JURADOS, CONFIGURA-SE A POSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA, OU SEJA, MESMO EM CONTRARIEDADE MANIFESTA À PROVA DOS AUTOS. SE AO RESPONDER O QUESITO GENÉRICO O JURADO PODE ABSOLVER O RÉU SEM ESPECIFICAR OS MOTIVOS, E, ASSIM, POR QUALQUER FUNDAMENTO, NÃO HÁ ABSOLVIÇÃO COM TAL EMBASAMENTO QUE POSSA SER CONSIDERADA "MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS".

- A ABSOLVIÇÃO DO RÉU, ANTE RESPOSTA A QUESITO ESPECÍFICO, INDEPENDE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS OU DE TESE VEICULADA PELA DEFESA, CONSIDERADA A LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS. SENDO O RÉU ABSOLVIDO COM ESTEIO NO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO (ART. 483, § 2º - CPP), INOVAÇÃO TRAZIDA PELA LEI Nº 11.689/2008 AO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO HÁ FALAR-SE EM NULIDADE DA DECISÃO, UMA VEZ QUE OS JURADOS PODEM ABSOLVER O RÉU COM BASE NA LIVRE CONVICÇÃO E INDEPENDENTEMENTE DAS TESES VEICULADAS, CONSIDERADOS ELEMENTOS NÃO JURÍDICOS E EXTRAPROCESSUAIS.

RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo a sentença absolutória por clemência proferida pelo Conselho de Sentença.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0019649-86.2016.8.14.0401 - Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2023-06-26) (grifo nosso)

No caso concreto, embora haja elementos que indiquem a materialidade delitiva e apontem a autoria, não se verifica um quadro probatório absolutamente uniforme ou incontroverso.

Conforme destacado no parecer ministerial, a prova produzida em plenário revelou-se limitada, notadamente pela fragilidade dos depoimentos testemunhais, sendo que apenas uma testemunha apresentou narrativa direta quanto à autoria dos fatos.

Tal circunstância evidencia que o conjunto probatório admite interpretações diversas, não sendo possível afirmar que a absolvição se encontra totalmente dissociada das provas constantes dos autos.

Além disso, o contexto fático, ocorrido em ambiente festivo, com interação física entre as partes, permite diferentes leituras quanto à dinâmica do evento, o que, por si só, legitima a formação de dúvida razoável por parte dos jurados.

Ressalta-se que o Conselho de Sentença, quando da apreciação dos quesitos, reconheceu a existência de prova da autoria e materialidade do delito, porém absolveu o réu, em quesito genérico.

O argumento ministerial de que a defesa não teria sustentado tese absolutória não tem o condão de infirmar o veredicto.

Isso porque, no sistema do Tribunal do Júri, a decisão dos jurados não se encontra adstrita às teses jurídicas formuladas pelas partes, podendo decorrer de convicção própria formada a partir do conjunto probatório e de elementos subjetivos inerentes ao julgamento popular.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. QUESITO GENÉRICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE TESE DEFENSIVA OU CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA JUSTIFICADORA. TEMA 1.087 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONTROLE JUDICIAL CABÍVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 593, III, D, E § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça que manteve decisão absolutória do Tribunal do Júri, alegando que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos.

2. O Conselho de Sentença reconheceu a autoria e materialidade do delito de homicídio qualificado, mas absolveu o réu com base em quesito genérico, sem justificativa em teses jurídicas de excludentes de ilicitude, culpabilidade ou punibilidade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição por clemência pelo Tribunal do Júri pode ser revista pelo Tribunal de Justiça quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite o controle judicial de decisões absolutórias do Tribunal do Júri quando estas são manifestamente contrárias à prova dos autos, sem violar a soberania dos veredictos.

5. A decisão de clemência, embora possível, deve ter respaldo fático mínimo nos autos para ser mantida, caso contrário, pode ser revista pelo Tribunal de origem.

6. O julgado recorrido divergiu frontalmente da compreensão firmada pelos Tribunais Superiores sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A absolvição por clemência pelo Tribunal do Júri pode ser revista pelo Tribunal de Justiça quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. 2. O controle judicial de decisões absolutórias do Tribunal do Júri não viola a soberania dos veredictos quando há dissociação total entre a decisão e as provas apresentadas.".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 483, III; 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.761.475/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.233.518/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.

(STJ - REsp n. 2.074.060/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (grifo nosso)

A absolvição, portanto, não exige correspondência lógica com a estratégia defensiva adotada, sendo suficiente que encontre suporte em alguma leitura possível dos autos.

Assim, não há falar em nulidade ou contradição jurídica pelo simples fato de a defesa não ter sustentado tese absolutória específica, porquanto o sistema não impõe tal condicionante.

II.2 DO CONTROLE EXCEPCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI

É certo que a soberania dos veredictos não possui caráter absoluto, admitindo-se o controle jurisdicional quando a decisão se mostrar manifestamente dissociada das provas dos autos.

Todavia, esse controle é de natureza excepcional e restrita, limitando-se à verificação da existência de suporte probatório mínimo a amparar o veredicto, sendo vedado ao Tribunal revisor substituir o juízo valorativo dos jurados por sua própria convicção.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que somente se admite a cassação do veredicto quando este se mostra arbitrário, ou seja, totalmente divorciado do conjunto probatório, não sendo suficiente a mera existência de prova em sentido contrário.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. QUESITO GENÉRICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE TESE DEFENSIVA OU CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA JUSTIFICADORA. TEMA 1.087 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONTROLE JUDICIAL CABÍVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 593, III, D, E § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça que manteve decisão absolutória do Tribunal do Júri, alegando que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos.

2. O Conselho de Sentença reconheceu a autoria e materialidade do delito de homicídio qualificado, mas absolveu o réu com base em quesito genérico, sem justificativa em teses jurídicas de excludentes de ilicitude, culpabilidade ou punibilidade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição por clemência pelo Tribunal do Júri pode ser revista pelo Tribunal de Justiça quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite o controle judicial de decisões absolutórias do Tribunal do Júri quando estas são manifestamente contrárias à prova dos autos, sem violar a soberania dos veredictos.

5. A decisão de clemência, embora possível, deve ter respaldo fático mínimo nos autos para ser mantida, caso contrário, pode ser revista pelo Tribunal de origem.

6. O julgado recorrido divergiu frontalmente da compreensão firmada pelos Tribunais Superiores sobre o tema.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A absolvição por clemência pelo Tribunal do Júri pode ser revista pelo Tribunal de Justiça quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. 2. O controle judicial de decisões absolutórias do Tribunal do Júri não viola a soberania dos veredictos quando há dissociação total entre a decisão e as provas apresentadas.".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 483, III; 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.761.475/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.233.518/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.

(STJ - REsp n. 2.074.060/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) (grifo nosso)

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Alenquer, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/06/2026